Tribunal: TJBA
Processo: 8039865-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8039865-05.2025.8.05.0000 COMARCA: CARINHANHA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LÉLIS - OAB/BA 25.590 e GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO - OAB/BA 59.614 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA/BA. PACIENTE: PATRÍCIO MOREIRA DE BRITO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO DESENCADEAMENTO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039865-05.2025.8.05.0000, tendo TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LÉLIS - OAB/BA 25.590 e GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO - OAB/BA 59.614, como Impetrantes e, na condição de Paciente, PATRÍCIO MOREIRA DE BRITO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR